Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COISA JULGADA. IDENTIDADE DAS CAUSAS. VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de proteger a estabilidade da resolução dos conflitos.
2. Não pode a parte almejar em nova lide, a alteração do que foi disposto em decisão acobertada pela coisa julgada.
2.1. In casu, reconhecida em outro feito a correção e validade da Taxa de Registro de Contrato de Órgão de Trânsito e Tarifa de Cadastro atinentes a idêntico negócio jurídico, decisão já transitada em julgado, a extinção do presente feito é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.